Tribunal: TJES
Processo: 5023771-41.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023771-41.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS EUGENIO DE BARROS FARIA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5023771-41.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUCAS EUGENIO DE BARROS FARIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, CP). PRONÚNCIA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. 3. REQUERIMENTO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. 4. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pugna pela absolvição sumária, alegando legítima defesa de terceiro, e, subsidiariamente, pela desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou pelo decote das qualificadoras.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa a ponto de justificar a absolvição sumária;
(II)
estabelecer se é viável a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte;
(III)
verificar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes para serem decotadas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária, com base no art. 415 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando a causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, mostra-se comprovada de forma inequívoca e estreme de dúvidas. A existência de versões conflitantes nos autos, especialmente sobre a ocorrência de agressão injusta e atual por parte da vítima e sobre a moderação dos meios empregados pelo réu, impede o reconhecimento de plano da legítima defesa, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia.

A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte em sede de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando a ausência da intenção de matar (
animus necandi
) é inconteste. A gravidade das lesões, constatada em laudo pericial (traumatismo cranioencefálico), e as circunstâncias do delito, com relatos de agressões contínuas enquanto a vítima estava caída, constituem indícios que não permitem afastar de plano a possibilidade do dolo homicida, devendo a análise do elemento subjetivo ser submetida ao Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia só se justifica quando manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, o que não ocorre no caso. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo em elementos que indicam que o crime foi motivado por uma discussão banal; a do meio cruel, nas evidências de espancamento; e a do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos relatos de que foi agredida enquanto já estava caída e indefesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária na fase de pronúncia (art. 415 do CPP) exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, pois a existência de dúvida razoável impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

A desclassificação da conduta para crime diverso da competência do Júri, como a lesão corporal seguida de morte, só é possível na fase de pronúncia se a ausência de
animus necandi
for demonstrada de forma incontroversa.

As qualificadoras do crime de homicídio devem ser mantidas na decisão de pronúncia sempre que encontrarem mínimo respaldo probatório, somente podendo ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 121, § 2º, incisos II, III e IV; art. 129, § 3º.

Código de Processo Penal: art. 413; art. 415.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.332/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.

STJ, AgRg no AREsp 1.695.513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/09/2020.

TJ/ES, Recurso em Sentido Estrito n. 0301300-69.2013.8.08.0021, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 12/01/2021.

TJ/ES, Recurso em Sentido Estrito n. 0210800-82.650.8.08.0050, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 12/01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5023771-41.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUCAS EUGENIO DE BARROS FARIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS EUGÊNIO DE BARROS FARIA
em face de sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal .

Narra a denúncia que, no dia 26 de março de 2023, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha/ES, o recorrente, em união de desígnios com pessoa não identificada, com intenção de matar, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu socos e pontapés contra Ildemar de Mattos, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

Ao fim da primeira fase do procedimento afeto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, foi proferida a decisão recorrida, pronunciando o ora recorrente.

No recurso, a defesa busca a reforma da decisão, pleiteando a absolvição sumária, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, CP) e o decote das qualificadoras imputadas.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O magistrado de singela instância proferiu decisão de sustentação do édito recorrido, remetendo os autos à segunda instância.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pela preservação da pronúncia.

Esta a síntese do feito.
Passo à análise do mérito do recurso, começando pelo pedido de reconhecimento da legítima defesa, o que implicaria na absolvição sumária do recorrente.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida”, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

A defesa sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa de sua companheira e da tia desta, que estariam sendo agredidas pela vítima.

A tese, contudo, não se apresenta estreme de dúvidas. Embora haja testemunhas que relatem que a vítima proferia ofensas verbais de cunho sexual contra as mulheres, a irmã da vítima, Margarida Silvana de Mattos, negou que Ildemar as tivesse agredido fisicamente e afirmou que seu irmão teria sido derrubado por um soco supostamente desferido pelo acusado.

Assim, o panorama processual apresentado contempla duas versões dos fatos, contraditórias entre si, a instaurar dúvida a ser dirimida pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.
A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos impede, pois, o reconhecimento, de plano, da legítima defesa.

Havendo controvérsia sobre a existência de agressão injusta e atual por parte da vítima, bem como sobre a moderação dos meios empregados pelo recorrente, a matéria deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse passo, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese absolutória, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri" (STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 03/09/2020).

Ambas as Câmaras Criminais desta Corte orientam-se na mesma direção,
conforme se extrai dos
Recurso
s
em Sentido Estrito
de nº
030130069021
(1ª
Câmara Criminal, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 12/01/2021
) e de nº
021080082650
(2ª
Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça – Rel. Subs. Ezequiel Turibio, 12/01/2021).

Nesse caso, cabe aos jurados decidir sobre a excludente de ilicitude da legitima defesa.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, ao argumento de ausência de
animus necandi
.

Ocorre que a tese também não comporta acolhida nesta fase. A desclassificação em sede de pronúncia somente é cabível quando a ausência da intenção de matar se mostra inconteste.

No caso, os depoimentos indicam que o recorrente, em tese, teria desferido um soco que levou a vítima ao solo, e há relatos de que um terceiro, não identificado, teria continuado as agressões com chutes na cabeça do ofendido, já caído.

O Laudo de Exame Cadavérico, por sua vez, atestou a morte por traumatismo cranioencefálico e mencionou lesões compatíveis com espancamento.

A gravidade das lesões, aliada ao contexto de animosidade e aos relatos de uma possível incitação ao crime (gritos de “mata, mata!”, supostamente proferidos pela companheira do recorrente), constituem indícios que não permitem afastar, de plano, a possibilidade do dolo homicida, ainda que eventual.

A análise aprofundada do elemento subjetivo do agente, então, deve ser remetida à competência do Conselho de Sentença.

Por fim, a defesa requer o decote das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, 6
a
Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 25/6/2025).

No caso, em um juízo superficial, constato que a qualificadora do
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II) encontra respaldo na narrativa de que o crime teria sido motivado por uma discussão banal acerca da ocupação de um imóvel em litígio. A do
meio cruel
(inciso III) se ampara nos indícios de que a vítima foi submetida a espancamento com múltiplos golpes, causando-lhe sofrimento desnecessário. Por fim, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV) se sustenta nos relatos de que a vítima foi agredida com chutes na cabeça enquanto já estava caída e desfalecida.

Assim, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)